Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1010308-37.2019.8.11.0000.
RECORRENTES BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS.
RECORRIDO COFCO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 19917482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
“São considerados bens essenciais aqueles que, se apreendidos, acarretam iminente risco ao cumprimento do plano de recuperação judicial, cabendo à devedora a prova de que os bens garantidores do crédito fiduciário são, de fato, imprescindíveis para tal fim, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 333, inc. II.” (TJ-PR - AI: 14451424 PR 1445142-4 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 07/04/2016, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1802 18/05/2016). (A.I. 1010308-37.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2910/2019)”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 40973985).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 7o, 49, §§1o e 2o, 50, §1o, e 59, da Lei n. 11.101/05, uma vez que não compete ao juízo da execução a declaração de que o crédito perseguido na execução é ou não extra-concursal, bem como impossível se faz a restrição da supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 40973985-TJ).
Sem contrarrazões (id 48605477-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, em relação à suposta violação aos artigos 7o, 49, §§1o e 2o, 50, §1o, e 59, da Lei n. 11.101/05, a parte Recorrente alega que não compete ao juízo da execução a declaração de que o crédito perseguido na execução é ou não extra-concursal, bem como impossível se faz a restrição da supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido.
No entanto, as teses não foram decididas pelo acórdão impugnado, tampouco nos Embargos de Declaração, situação esta que "de per si" obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII